Tribunal: TJBA
Processo: 8056394-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056394-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MORAES DE JESUS

Advogado(s): ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA, JULIANO SILVA LEITE

AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s):ROBERTO CARLOS KEPPLER, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FELIPE VARELA CAON, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Moraes de Jesus contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em face de Empreendimentos Imobiliários Damha – Feira de Santana I – SPE LTDA, que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Banco Santander para esclarecimento e depósito da atualização monetária de valores bloqueados. O agravante sustenta que, embora o bloqueio tenha ocorrido em 30/04/2020, o depósito judicial somente se deu em 16/05/2024, sem a devida correção, gerando prejuízo material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício à instituição financeira, em sede de cumprimento de sentença, para compelir o depósito de valores corrigidos; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo pagamento da atualização monetária pode ser atribuída ao banco, sem instauração de procedimento próprio, com observância do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira por eventual omissão na atualização de valores bloqueados exige instauração de procedimento próprio, com garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível a imposição de obrigação por meio de simples ofício em cumprimento de sentença.

4. A pretensão de compelir o banco ao pagamento da correção monetária, sem que este integre formalmente a lide ou tenha tido oportunidade de apresentar defesa, viola o devido processo legal.

5. A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a responsabilização da instituição financeira por atraso ou descumprimento de ordens judiciais, desde que apurada por meio de ação autônoma, não sendo cabível em sede de agravo de instrumento com cognição sumária e escopo restrito.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n
º
8056394-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
LUIZ CARLOS MORAES DE JESUS
e agravada
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239